Tribunal: TJDFT
Processo: 0740015-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0740015-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VENICIUS OLIVEIRA MARQUES DA SILVA IMPETRANTE: GEORGE MARANHAO DINIZ AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO DESPACHO O presente habeas corpus busca a revogação de prisão preventiva, sem juntar documentos suficientes que demonstrem o real contorno da causa. Assim, observo que o presente writ está desacompanhado de arcabouço probatório necessário para apreciação da ação mandamental. Destarte, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o impetrante junte cópia integral dos autos. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 23 de setembro de 2024 14:28:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator